Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729913-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DA VEIGA FEITOZA, RENATA DE OLIVEIRA DA VEIGA FEITOZA AGRAVADO: AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre ausência de dialeticidade em relação ao agravo interno (ID 50896948). Após, retornem os autos para análise meritória. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.